Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722092-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno em que o agravante postula a aplicação do princípio da fungibilidade recursal com o objetivo de permitir que o Tribunal receba o agravo de instrumento apresentado como apelação, sob o fundamento de que há dúvida razoável sobre o recurso cabível, de que o recurso é tempestivo. A decisão agrava é de seguinte teor: “Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Consórcio Lei - Obras Civis, contra decisão, em ação declaratória de nulidade de contrato c.c indenizatória, que saneou o processo, com fulcro no art. 357 do CPC, bem como julgou parcialmente o mérito da demanda, na forma do art. 356, inciso II, CPC. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pronunciamento judicial que julga em parte o mérito da demanda, sem extinguir o processo, tem natureza jurídica de decisória interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC). Consoante o art. 356, §5o, do CPC, a decisão que julga parcialmente o mérito da demanda é impugnável por agravo de instrumento. O art. 1.015, inciso II, do CPC corrobora tal disposição. A interposição de apelação contra a referida decisão configura erro grosseiro. Não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, nem justificativa para que a parte tenha incidido em erro grosseiro, de modo que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTIONAMENTO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE EM VER APLICADO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA SER RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO O RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA PARTE. PRETENSÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. URGÊNCIA VERIFICADA PELA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. II - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO RECONVENCIONAL. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO CONTRA O QUAL INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO PARA SER RECEBIDA A APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que julga parcialmente o mérito, e, por conseguinte, não extingue a fase cognitiva ou executiva, constitui decisão interlocutória, a teor do disposto no art. 203, § 2o, do CPC; e; ipso facto, deve ser impugnado pela via do agravo de instrumento. 2. Julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação principal e determinado o prosseguimento da demanda reconvencional a ela conexa, enquadra-se o provimento judicial assim expresso na regra do parágrafo único do art. 354 do Código de Processo Civil. Sentença em que há inequívoco julgamento parcial de mérito e que, nos expressos termos da lei processual civil, é impugnável por agravo de instrumento. 3. Caso concreto em que inaplicável o princípio da fungibilidade porque configura erro grosseiro interpor apelação para impugnar sentença parcial de mérito, a qual, à luz do diploma processual de regência, expressamente desafia agravo de instrumento. Inexistência para a hipótese sub judice de dúvida objetiva razoável acerca do cabimento do agravo de instrumento na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808280, 0716197-17.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.)” ISSO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.” O recorrente alega que a recusa do recurso de apelação compromete a ampla defesa da parte agravante, já que a apelação garante efeitos como o suspensivo automático e o translativo, permitindo a análise integral das questões relacionadas ao mérito, inclusive aquelas que não foram enfrentadas pelo juízo de origem. Solicita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, considerando a confusão gerada pela nomenclatura empregada no ato judicial e a ausência de erro grosseiro por parte do agravante. Afirma que o STJ reconhece a fungibilidade em situações de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de forma a proteger o direito ao duplo grau de jurisdição. Por fim, requer o provimento do agravo interno, reconhecendo o cabimento da apelação em decisões que extinguem o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487 e § 1o do art. 203 do CPC. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação do princípio da fungibilidade, caso não se reconheça o cabimento da apelação, para que o recurso seja recebido como agravo de instrumento. Não vislumbro viabilidade na admissibilidade de apelação com outro pedido de mérito pendente de apreciação na origem, o qual demanda a produção de prova não constante do processo. Incabível, pois, o julgamento da causa madura se há prova já deferida na origem. De outra parte, a dúvida sobre o recurso cabível tem razoabilidade, pelo menos para fins de debate perante o colegiado. A causa de pedir são os negócios entabulados para a realização de obras sob um mesmo consórcio, a sinalizar, a princípio, que integram uma mesma relação jurídica base, caracterizada por estreita conexão entre eles, com repercussão na causa de pedir. É caso de se examinar se há conexão entre as causas nos pedidos formulados a demandar o julgamento conjunto, vez que, em tese, se autoriza, inclusive deslocamento de competência (art. 54 do CPC). É de se examinar se há razão para a tramitação conjunta. O julgamento parcial de mérito pressupõe clara desnecessidade de produção de outras provas, o que não ocorre na conexão. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 356, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. HIPÓTESES. DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO COM PEDIDOS DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATO JUDICIAL. IMPRECISÃO. CASO CONCRETO. DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos busca definir se existente omissão relevante no acórdão recorrido e se aplicável a fungibilidade recursal ao caso em apreço. 2. O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão recorrida, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. Ausência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Decisão interlocutória de mérito é o ato judicial que decide o mérito de um ou mais pedidos ou parcela deles quando se mostrarem incontroversos ou estiverem em condições de imediato julgamento, conforme art. 356 do Código de Processo Civil. 4. O recurso cabível para impugnar decisão interlocutória de mérito é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa no § 5o do art. 356 do Código de Processo Civil. 5. A aplicação da fungibilidade recursal restringe-se às hipóteses de dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e de que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro. 6. No caso concreto, a dúvida objetiva decorreu da imprecisão do ato judicial e não por falta de técnica legislativa, divergência doutrinária ou jurisprudencial. 7. Ato judicial cuja finalidade restou obscura, não apenas por sua forma, mas por seu objetivo. 8. Na hipótese em apreço, faltou clareza acerca da consequência do ato judicial, se pôs fim à fase de conhecimento do processo, reconhecida a prejudicialidade do julgamento do pedido de partilha, circunstância em que se trataria de sentença, ou se houve julgamento de parte dos pedidos, com o prosseguimento do feito para instrução e julgamento do pedido restante. Tal situação gerou dúvida fundada e de natureza objetiva quanto ao recurso cabível. 9. O contexto delineado na decisão recorrida não permite considerar que a interposição da apelação tenha configurado erro grosseiro. 10. Na hipótese, reconhecida a violação do art. 4o do Código de Processo Civil, sendo, de rigor, a primazia da resolução de mérito e a aplicação da fungibilidade recursal ao caso. 11. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.022.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Desse modo, em juízo de retratação, revejo a decisão de inadmissibilidade, para em deliberação provisória, admitir o agravo de instrumento em face da fungibilidade recursal. De outra parte, a questão parece ser controvertida e complexa, de modo que o feito não pode ficar paralisado na origem, no aguardo da decisão do presente recurso. ISTO POSTO, em juízo de retratação, admito o agravo de instrumento, para discussão. Determino a extração da peça da apelação para formação de autos eletrônicos autônomos, acompanhada, se o caso, de documentos facultativos versados no art. 1.017, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, pela parte recorrente, seguida do retorno dos autos principais à origem, para instrução. Em seguida, manifeste-se o agravado no prazo legal. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 25 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator